Tribunal: TJSP
Processo: 1018693-71.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ENCADEAMENTO DE CONTRATOS ANTERIORES QUE DETERMINARAM A FORMAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXEQUENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. Necessidade de produção de prova pericial para se aferir a forma de cobrança dos encargos bancários anteriores que determinaram a celebração da cédula exequenda como forma de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ENCADEAMENTO DE CONTRATOS ANTERIORES QUE DETERMINARAM A FORMAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXEQUENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. Necessidade de produção de prova pericial para se aferir a forma de cobrança dos encargos bancários anteriores que determinaram a celebração da cédula exequenda como forma de confissão de dívida (Súmula 286 do E. STJ). Nulidade da r. sentença. Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088954
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018693-71.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOSE MARQUES
PEREIRA FILHO ME, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018693-71.2017.8.26.0405 -Voto no
2
Voto no 33347
Processo no: 1018693-71.2017.8.26.0405
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários
Apelante: Jose Marques Pereira Filho Me
Apelado: Banco do Brasil S/A
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE
ENCADEAMENTO DE CONTRATOS ANTERIORES QUE
DETERMINARAM
A
FORMAÇÃO
DA
CÉDULA
DE
CRÉDITO BANCÁRIO EXEQUENDA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. ACOLHIMENTO. Necessidade de produção de prova
pericial para se aferir a forma de cobrança dos encargos bancários
anteriores que determinaram a celebração da cédula exequenda
como forma de confissão de dívida (Súmula 286 do E. STJ).
Nulidade da r. sentença. Recurso provido, com determinação.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida
às fls. 186/194 dos autos, que rejeitou pedido deduzido em embargos à
execução, insurge-se a parte executada, ora apelante, alegando, em suma, em
preliminar, o cerceamento de defesa, pela não produção de prova pericial, que
houve o encadeamento de contratos que determinou a formação da cédula de
crédito exequenda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a
ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, a falta de
título executivo, a inexigibilidade da cédula exequenda, a impossibilidade da
capitalização diária dos juros, que é nula a cláusula que autoriza o banco
apelado cobrar juros segundo a maior taxa vigente no mercado financeiro,
que a comissão de permanência é cobrada de forma abusiva, a indevida
aplicação da Tabela Price, que a cobrança de encargos abusivos impede o
devedor de purgar a mora e, por fim, pleiteia o provimento do recurso.
A parte apelada apresentou contrarrazões (fls.
242/270).
Recurso devidamente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018693-71.2017.8.26.0405 -Voto no
3
Do necessário, é o relatório.
No caso, reapreciando as alegações deduzidas
pela parte apelante, verifica-se a necessidade de apreciação da questão
relativa ao encadeamento de contratos anteriores que determinaram a
celebração da confissão da dívida materializada pela crédula de crédito
bancário exequenda (fls. 61/73), o que é fundamental para a efetiva
pacificação do litígio, uma vez que a formação de negócio jurídico posterior
não tem o condão de determinar o afastamento de eventuais encargos
irregulares cobradas em avenças anteriores, inclusive, nos termos da Súmula
286 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a saber: “A renegociação de
contrato bancário ou a confissão e dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais irregularidades dos contratos anteriores.”.
As provas documentais produzidas nos autos,
em especial a cédula exequenda (vide fls. 62
“DESTINAÇÃO DO
CRÉDITO”), demonstram que o título exequendo foi celebrado para fins de
“pagamento do saldo devedor de minhas (nossas) dívidas”, o que outorga
verossimilhança às alegações da parte apelante no sentido que a cédula de
crédito bancário decorre de operações bancárias anteriores, de modo que
eventual indevido encadeamento de contratos, dos quais haveria cobrança
indevida de encargos deve ser apreciada, pois, como dito, a celebração
posterior da cédula não implica, por si só, no afastamento de encargos que
podem ter incidido nas operações anteriores de forma contrária ao direito
positivo pátrio.
Assim sendo, apesar da matéria discutida nos
autos, em regra depender apenas de interpretação contratual, no caso a
abusividade dos juros e questionamento dos demais encargos contratuais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018693-71.2017.8.26.0405 -Voto no
4
operações anteriores não retratadas nos autos e que formaram a cédula
exequenda, não permite, somente com base em análise das respectivas
cláusulas contratuais, determinar a existência, ou não, de ilegalidades, o que
impõe, por consequência, o decreto de cerceamento de defesa, para que seja
produzida a respectiva prova pericial.
Nesse sentido, vale colacionar entendimento
jurisprudencial, a saber:
“Existindo necessidade de dilação probatória
para a aferição de aspectos relevantes da causa,
o julgamento antecipado da lide importa em
violação
do
princípio
do
contraditório,
constitucionalmente assegurado às partes e um
dos pilares do devido processo legal”1
“O julgamento antecipado da lide deve
acontecer quando evidenciada a desnecessidade
de produção de prova; de outro modo,
caracterizado fica o cerceamento de defesa”2
“Se a pretensão do autor depende da produção
de prova requerida, esta não lhe pode ser
negada, nem reduzido o âmbito de seu pedido
com um julgamento antecipado, sob pena de
configurar-se
uma
situação
de
autêntica
1 STJ REsp 7.004-AL 4a Turma Rel. Min. Sálvio de Figueiredo DJU 30.09.91 pág. 13.489.
2 RSTJ 48/405.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018693-71.2017.8.26.0405 -Voto no
5
denegação de Justiça”3.
No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de
Justiça já decidiu que:
“APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença
de improcedência. Cédula de crédito bancário.
Confissão
de
dívida.
Encadeamento
de
contratos. Regularidade dos encargos cobrados
no curso da relação negocial não demonstrada
de forma satisfatória. Pedido de produção de
prova documental e pericial formulado na fase
processual oportuna. Julgamento antecipado da
lide. Cerceamento de defesa caracterizado.
Possibilidade
de
discussão
de
eventuais
ilegalidades de contratos anteriores. Súmula
286 do Colendo STJ. Sentença anulada.
Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1026370-89.2016.8.26.0114;
Relator
(a):
Silveira Paulilo; Órgão Julgador: 21a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data
de Registro: 26/03/2019)
Nesse sentido, esta Colenda Câmara Julgadora
já decidiu que:
3 RSTJ 21/416.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018693-71.2017.8.26.0405 -Voto no
6
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
ALEGAÇÃO
DE
ENCADEAMENTO
DE
CONTRATOS
ANTERIORES QUE DETERMINARAM A
FORMAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
EXEQUENDA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ACOLHIMENTO. Necessidade de produção
de prova pericial para se aferir a forma de
cobrança dos encargos bancários anteriores que
determinaram
a
celebração
da
cédula
exequenda como forma de confissão de dívida
(Súmula 286 do E. STJ). Nulidade da r.
sentença. Recurso provido, com determinação.”
(TJSP

Apelação
no
1001322-
98.2018.8.26.0457 -Relator(a): Roberto Mac
Cracken - Comarca: Pirassununga - Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 03/10/2019)
Portanto, em face da peculiaridade do caso, de
rigor reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, para que se
determine a produção de prova pericial, bem como a apresentação pelo
banco apelado dos documentos que determinaram a celebração da
cédula exequenda, visando a verificação da alegada abusividade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018693-71.2017.8.26.0405 -Voto no
7
encargos bancários incidentes tanto na obrigação exequenda quanto naquelas
anteriores e que determinaram a sua formação, bem como outras necessárias
para a apuração da verdade real (a critério do MM Juízo “a quo”), a fim de
que a relação processual possa ter sua adequada tramitação, com justa e
efetiva pacificação do litígio, sendo, ainda, como dito, ônus do banco apelado
apresentar todos os documentos para fins de apreciação da verdade dos fatos,
tendo em vista que todos os participantes da relação processual devem
cooperar para a prolação de julgamento de mérito jutos e efetivo (arts. 5o, 6o e
77, inciso IV, do CPC), inclusive com base no disposto nos artigos 396 e 400,
ambos do Código de Processo Civil, o que resta determinado, bem como
outros documentos que o perito judicial entender necessários para a adequada
e completa produção da prova técnica.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, dá-se provimento ao recurso, para acolher a preliminar arguida,
declarando-se a nulidade da r. sentença recorrida, com determinação.
Roberto Mac Cracken
Relator